Tribunal: TJBA
Processo: 8050335-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8050335-95.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES:
MARIA L
Ú
CIA DOS SANTOS
e OUTROS

ADVOGADO(S):
MOACIR SALUSTIANO SANTOS J
Ú
NIOR - OAB BA53044-A

AGRAVADO:
PATR
Í
CIA OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO(S):

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
por
Maria Lúcia dos Santos e
Outros,
contra
a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Itajuípe, nos autos da
Ação Ordinária n.º 8000370-92.2019.8.05.0119
, ajuizada por
Patrícia Oliveira Costa
, que
indeferiu a isenção das custas processuais remanescentes já lançadas
,
concede
ndo a
gratuidade de
J
ustiça, apenas, para os atos processuais futuros
. Os
A
gravantes pleitearam
o

deferimento
integral da gratuidade, com efeitos
ex tunc
,
sob alegação de renda inferior a cin
co salários mínimos e de prejuízo financeiro, caso mantida a exigência das custas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os
Recorrentes
comprovaram efetivamente a hipossuficiência econômica necessária à concessão da
benesse
,
bem como e
stabelecer se, uma vez
deferida
, poderia retroagir com efeito

ex tunc
para alcançar custas processuais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, devendo o benefício ser concedido, mediante demonstração idônea da condição alegada.

4.
O art. 98 do

CPC
garante a
gratuidade
judiciária
à pessoa que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento, enquanto o art. 99, § 3º, estabelece
presunção relativa de veracidade
à declaração de hipossuficiência
de
pessoa natural.

5.
A p
resunção de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem, nos
fólio
s, elementos que a infirmem ou quando o requerente
deixar de comprovar a alegada insuficiência econômica
, conforme previsão expressa do art. 99, § 2º, do CPC.

6.
Na hipótese, os
Suplicantes
, embora intimados,
não apresentaram documentação comprobatória de sua hipossuficiência
, limitando-se à simples declaração, o que inviabiliza o deferimento do benefício.

7.
Considerando o
valor das custas processuais,
equivalentes a
R$ 348,44
(trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
e a ausência de prova mínima de incapacidade financeira, conclui-se que os
Demanda
ntes

possuem condições de arcar com o pagamento
sem comprometimento de sua subsistência.

8.
O deferimento da gratuid
ade
com efeito
ex tunc

é medida excepcional e exige demonstração inequívoca da necessidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n.º 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI n.º 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050335-95.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como Agravante
s

MARIA L
Ú
CIA DOS SANTOS

e OUTROS
,
sendo

Agravad
a

PATR
Í
CIA OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.